Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703892-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS APARECIDA FONSECA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, impugnando a penhora dos valores bloqueados na conta bancária da agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se do extrato de bloqueio do sistema Sisbajud que foi penhorada a quantia total de R$ 2.170,49, nas seguintes contas: a) R$ 368,56 na conta Easynvest; B) R$ 789,80 na conta do Banco Nu Pagamentos S.A; c) R$ 21,59 na conta do Mercado Pago Instituição de Pagamento; d) R$ 990,54 na conta do Itaú Unibanco S.A. (ID 169596651 e ID 169596653, autos de origem). Contudo, a agravante afirma que permanecem bloqueados a quantia de R$ 3.925,03. Inclusive, no final da decisão agravada consta referido valor. Contudo, não há nos autos substrato documental que demonstre o bloqueio de referida quantia. Assim sendo, determino à agravante que junte os extratos provando que permanecem bloqueados os valores acima indicados (R$ 3.925,03). Além disso, deverá informar os valores que pretende que sejam desbloqueados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora